Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712132-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ODAIR RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: WELINGTON BATISTA CHAVES, ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, DECARD CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A DECISÃO 1. O réu agrava do capítulo da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0705051-14.2021.8.07.0011 – ids 133420812; 150954485 EmD rejeitados) que, em demanda declaratória de copropriedade de imóvel, rejeitou a preliminar de coisa julgada e a prejudicial de prescrição. Reafirma, em suma, operada a prescrição, inclusive pelo critério decenal, para discutir a cláusula do instrumento de cessão, cujo marco temporal se iniciou em julho de 2001, data da assinatura, ou, no mais tardar, em 30/09/01, limite para o requerimento de substituição processual prevista na cláusula 13 do referido documento, bem como ocorrida a coisa julgada, pois o pleito do agravado/autor resvala no decido na ação cautelar 1998.01.1.073213-6 e na demanda declaratória 1999.01.1.003180-8, tendo sido intentado cumprimento de sentença que deu ensejo à outorga da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano à primeira ré, Itália Brasília. Aponta perigo de dano, em prejuízo da eficácia da prestação jurisdicional, com a realização de atos inúteis e dispendiosos, como contratação de assistente técnico para elaboração de quesitos e acompanhamento da perícia grafotécnica já deferida. 2. O capítulo da decisão relativo à rejeição da coisa julgada não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao CPC 354, caput § único, e ao rol taxativo do CPC 1.015. Com efeito, o primeiro dispositivo versa sobre extinção do processo, com ou sem julgamento do mérito, ainda que parcial. No caso, as alegações de acima referidas, por terem sido rejeitadas, não ensejaram a extinção, sequer “parcial”, do processo. Acrescente-se que a excepcional atenuação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Não conheço, portanto, desse capítulo. O conhecimento do agravo de instrumento fica limitado ao capítulo da prescrição, ex vi do CPC 1.015, II, c/c 487, II (REsp. 1.972.877, 2022). A propósito, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão impugnada (id 133420812 - autos principais): “(...). Quanto à prejudicial da prescrição, o art. 189 do Código Civil disciplina que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Assim, o termo inicial para a prescrição é o momento da violação do direito que, no caso, teria ocorrido com a alienação do imóvel pela Itália LTDA à empresa Decard S/A em 25/05/2021, ou ainda, da venda pela TERRACAP à empresa Itália LTDA em 22/04/2021. Considerando que a ação foi ajuizada em 01/12/2021, portanto, cerca de 8 meses após o início da prescrição, não se verifica a incidência de quaisquer dos prazos previstos no art. 205 e 206 do Código Civil. Rejeito a prejudicial. (...).” Os direitos sobre o referido imóvel estavam em discussão na ação cautelar 0010546-19.1998.8.07.0001 e na demanda declaratória 0011751-49.1999.8.07.0001, tanto que se fez constar no item “b” do referido instrumento de cessão de crédito os respectivos números (id 110181067 – autos principais), cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/02/15 e 23/04/15, respectivamente, conforme consulta processual. Assim, como a propriedade do imóvel foi transferida à agravante pela escritura de compra e venda somente em 22/04/21, após tramitar o cumprimento de sentença, à primeira vista, esse é o marco inicial para a prescrição do direito vindicado, pois, em tese, é quando o autor/agravado poderia exigir o suposto direito de 15% do contrato. 3. Conheço parcialmente do agravo e, no capítulo conhecido, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator